Tribunal: STF
Processo: ARE 1526183
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. BIOMA MATA ATLÂNTICA. DANO AO MEIO AMBIENTE. RECOMPOSIÇÃO INTEGRAL DA ÁREA. APRESENTAÇÃO DE PRAD. AUSÊNCIA DE PENA PECUNIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO COM QUÓRUM AMPLIADO. ART. 942 DO CPC. 1. A responsabilidade civil pelo dano ambiental é objetiva, tendo como pressuposto a existência de uma atividade que implique riscos, seja à saúde humana, seja para o meio ambiente, consoante disciplinado no art. 225, §3º, da CRFB/88 e art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81. 2. Consoante o acervo probatório existente nos autos, mormente a prova trazida pelo IBAMA e a perícia judicial confeccionada, resta demonstrada a ocorrência de supressão de vegetação nativa do bioma Mata Atlântica, cuja formação original é denominada Floresta Ombrófila Densa, na propriedade da parte ré. 3. A recomposição do meio ambiente degradado, por si só, já se revela suficientemente gravoso, razão pela qual, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fixação cumulativa de pena pecuniária como forma de indenização complementar somente é cabível em casos excepcionais, o que não indica ser a situação concreta dos presentes autos. Assim, tendo sido determinada a recuperação da área, a partir de projeto de recuperação da área degradada (PRAD), não se mostra necessário impor condenação ao pagamento de indenização. 4. A teor do art. 942 do CPC, em sede de julgamento com quórum qualificado, aplica-se o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 18 da Lei nº 7.347/1985, no sentido de que, por critério de simetria, não cabe a condenação do réu, em ação civil pública, ao pagamento de honorários advocatícios, salvo comprovada má-fé, destacando-se que referido entendimento deve ser aplicado tanto para o autor - Ministério Público, entes públicos e demais legitimados para a propositura da Ação Civil Pública -, quanto para o réu” (eDOC 298 – ID: e125e3d0, p. 12) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 225, caput e §§ 1º, III, e 3º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, narra-se tratar de ação movida com vista à imposição de obrigação de fazer (recuperação de área degradada, mediante a apresentação, aprovação e execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada) cumulada com obrigação de pagar (indenização por danos intercorrentes), em razão do cometimento de dano ambiental (eDOC 347 – ID: a94d9b17, p. 4).



    Alega-se que, caracterizada a existência de perda ambiental em razão do período de persistência da lesão ao meio ambiente, impõe-se, em atenção ao princípio da reparação integral, a indenização do dano correspondente ao período por que a coletividade restou e restará (até que haja a integral recuperação da área degradada) privada de um meio ambiente ecologicamente equilibrado (...) e que(...), ao deixar de condenar o réu a indenizar os danos extrapatrimoniais intercorrentes, relativizando o regime de responsabilidade objetiva previsto na Carta Magna, violaram os acórdão recorridos as disposições do art. 225 da Constituição Federal (eDOC 347 – ID: a94d9b17, p. 5).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, na espécie, é possível a reparação do dano ambiental mediante a reversão da condição da área degradada ao seu estado anterior. Com base nisso, anotou que não é necessária a condenação ao pagamento de indenização. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “O réu foi autuado em 07/07/2006 (AI n. 247690) pela conduta de "destruir 1,0 ha de florestas nativas objeto de especial preservação (Mata Atlântica), sem autorização do órgão ambiental", (Evento 72, PROCADM2, p. 2). E uma segunda vez, por não tomar providencias para cessar a degradação ambiental, conforme AI n. 45041-D (Evento 1, PROCADM2, p. 2). 



    Na fiscalização ocorrida no ano de 2006, foram apreendidas 13 toras de madeiras nativas diversas, contudo, como já estavam cortadas não foi possível aferir exatamente de que espécies seriam. 



    Na Informação Técnica nº 26/2018-NUBIO-SC/DITEC-SC/SUPES-SCC o IBAMA esclarece que o auto de infração 247.690 D lastreia-se exclusivamente na constatação do flagrante desmatamento por agente de fiscalização de nível médio, situação ocorrida face à ausência de servidores de nível superior à época na unidade descentralizada em questão, acabou não obtendo oportuna instrução e qualificação adequada do dano ambiental, bem como uma avaliação detalhada da situação da vegetação pretérita. 



    Contudo, junta naquela mesma oportunidade, junta uma análise, por meio de sensoriamento remoto, segundo a qual percebe-se que o local do dano ambiental apresentava cobertura vegetal com aparência similar a floresta nativa, de forma homogenia com a vegetação remanescente circundante, ao menos desde 20 de junho 1987 (data da primeira imagem de satélite sem nuvens disponível em nosso banco de dados ). A situação permanece inalterada ao menos até 19 de agosto de 2003, pois na imagem de 29 de novembro de 2005 já se percebe uma supressão parcial do local. A imagem seguinte (07 de fevereiro de 2007) já apresenta o local completamente desmatado e com aparência de ter recebido plano regular pico de silvicultura monocultural. 



    Não obstante, é realizada perícia judicial a fim de comprovar se houve ou não supressão de mata nativa do bioma Mata Atlântica na propriedade do réu. O laudo (evento 113, LAUDO2 a evento 113, LAUDO4) apresentado pelo perito do juízo está bem fundamentado e indica que o local do dano ambiental está inserido no domínio de Mata Atlântica, cuja formação original é denominada Floresta Ombrófila Densa, embora, atualmente a região encontre-se fortemente modificada em razão da ação humana. Destaco, por pertinente, ainda o seguinte trecho e imagens da perícia (...)



    Com isso, não merecem prosperar as alegações da parte ré de que não houve a comprovação acerca das características da área degradada, em que pese não terem sido inventariadas as espécies que foram suprimidas, tendo em vista ser sua a incumbência da eventual desconstituição das provas apresentadas pela parte autora, ônus do qual não se desincumbiu. 



    Como bem entendeu o magistrado a quo, a prova testemunhal não elidiu a prova trazida pelo IBAMA e o laudo pericial, pois ainda que Alois Sacheller tenha afirmado que a propriedade há quinze anos possui as mesmas características atualmente, ou seja, sem a cobertura de vegetação nativa, os demais elementos de prova nos autos não sustentam essa versão. Inclusive, Alois, refere que o réu teria efetuado a derrubada de algumas árvores, sem, no entanto, saber dizer que tipo de madeira seria, mas que no seu entender seriam "madeira mole" como "pau d'água" e "canelinha mole", em contraposição à "madeira dura" ou "madeira de lei" (Evento 66, VIDEO1). Contudo, os relatos da fiscalização levada a efeito no ano de 2006 e as fotos que a eles se juntam levam à conclusão de que a área do réu, ainda que já estivesse com a cobertura vegetal nativa bem reduzida, sofreu uma supressão radical do remanescente da Mata Atlântica. 



    Ademais, em que pese a área apresente regular condição ambiental, encontrando-se vegetada - atualmente está destinada ao cultivo da espécie madeireira Eucalyptus sp, contrariamente ao que alega o Apelante não há Reserva Legal averbada e, portanto, não procede a afirmação de que, caso condenado a realizar e executar um PAD na área estaria aumentado a sua área de reserva legal.



    (...)



    Tem-se que, em sendo possível a reparação do dano ambiental mediante a reversão da condição da área degradada ao seu estado anterior, não é necessária a condenação ao pagamento de indenização, porque este não é o primordial objetivo da ação civil pública, que visa à concretização da tutela específica de reparação do dano, e não à punição do agente a qualquer custo” (eDOC 298 – ID: e125e3d0, p. 2-5)   



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de aferir a medida adequada a ser adotada perante o dano ambiental constatado nos autos, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo Regimental em agravo de instrumento. 2. administrativo. Meio Ambiente. 3. Alegação de ofensa ao princípio da reparação integral do dano. Necessidade de análise e interpretação de normas infraconstitucionais e de revisão do conjunto fático-probatório dos autos. Impossibilidade. 4. Incidência do Verbete 279 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 808549 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05.03.2013 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTAMINAÇÃO DE SOLO E REMEDIAÇÃO. REPARAÇÃO INTEGRAL DA ÁREA E DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1167732 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.02.2019 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente